Tribunal: TJPA
Processo: 0017673-15.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017673-15.2014.8.14.0401

APELANTE: ANDRE AMARAL DA SILVA, ORISVALDO CARDOSO NOGUEIRA JUNIOR, CLEBER LOPES ROSA, MARINALDO SOUTO DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, I, II e V, C/C ART. 288, C/C ART. 70, TODOS DO CP

– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES
–
RECURSO DA DEFESA
– 01) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
os apelantes
ANDRÉ AMARAL DA SILVA, MARINALDO SOUTO DO AMARAL E ORIOSVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR
, foram condenados, igualmente, as penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, enquanto o recorrente
CLEBER LOPES ROSA
, recebeu a pena definitiva de
01 (ano) e 03 (três) meses de reclusão
, reprimendas aplicadas em razão da prática do crime disposto no art. 288, do CP. De acordo com o art. 109, V, do CP, as sanções corporais impostas, prescrevem em
04 (quatro) anos
, pois as penas foram superiores a 01 (um) ano, porém, como visto, não excederam a 02 (dois) anos. Dessa forma,
considerando que entre a publicação da sentença condenatória recorrível efetuada em
05/02/2019
, até a presente data, transcorreram mais de
05 (cinco) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, torna-se imperativo o reconhecimento da
extinção da punibilidade dos apelantes em razão da prática do crime descrito no art. 288, do CP
, pela prescrição intercorrente,
em consonância com o que determina o
art. 107, IV, do CP
;
02)
PLEITO COMUM APRESENTADO POR CLEBER LOPES ROSAS E ANDRÉ AMARAL DA SILVA

– DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE – IMPOSSBILIDADE
.
Quanto ao pedido para responder ao processo em liberdade, constata-se que a via eleita revela-se inadequada. Precedente colacionado
;
03)
PLEITOS COMUNS
: 3.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– VIOLAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, DO CPP –
DESCABIMENTO
.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes, pelo crime de roubo majorado,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória, sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.

Precedente colacionado.
Ademais, não há a alegada violação, por parte do juízo singular, das regras dispostas no art. 226, do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico efetuado por pelas vítimas em sede policial, outros elementos probatórios carreados aos autos processuais, corroboram a prática do crime de roubo majorado executado pelos apelantes, como os depoimentos das vítimas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando os ofendidos narraram em detalhes como se desenvolveu a empreitada criminosa, tendo elas, novamente, reconhecido os recorrentes naquele momento processual como os autores do crime. Precedente colacionado;
3.2) PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PELO CRIME DE ROUBO
– IMPROCEDÊNCIA
.
Não há qualquer ilegalidade na dosimetria das penas-base impostas aos apelantes, pois,

fixadas dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada,

sendo as penas exasperadas na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, isto é, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, portanto, um pouco acima do mínimo legal previsto do art. 157, do CP, pois, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado.

3.3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE.
Na espécie, é inviável o afastamento do concurso formal de crimes, aplicado pelo juízo
a quo
,
ex vi
do art. 70, do CP, primeira parte, (concurso formal perfeito), pois, extrai-se do conjunto probatório, que os apelantes, mediante uma ação criminosa, atingiram o patrimônio de várias vítimas,
observando-se, que o aumento das penas aplicadas na fração de 1/3 (um terço), encontra-se proporcional ao caso concreto. Precedente colacionado;
04) DE OFÍCIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, DO CP E CONHECER DO

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,

de ofício, declarar extinta a punibilidade dos apelantes André Amaral da Silva, Orisvaldo Cardoso Nogueira Júnior, Cleber Lopes Rosa e Marinaldo Souto do Amaral, pelo crime de associação criminosa, em razão do reconhecimento da prescrição pretensão punitiva na modalidade intercorrente, julgando prejudicado o exame do mérito, e conhecer do recurso e negar-lhe provimento quanto aos demais pedidos, mantendo-se a condenação dos recorrentes pelo crime de roubo majorado, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANDRÉ AMARAL DA SILVA, ORISVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR, CLEBER LOPES ROSA E MARINALDO SOUTO DO AMARAL
,
por meio da defensoria pública, interpuseram o presente recurso de apelação

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 24/06/2014, por volta de 06h00min, a vítima José Reinaldo Lobato Viana, gerente do Banco do Estado do Pará, saiu para passear com seu cachorro, tendo ele observado que as proximidades de sua residência havia uma pessoa que trajava roupas de gari.

Ao retornar do passeio, a vítima foi subitamente abordada pelo referido elemento, ameaçando-lhe com uma arma de fogo, obrigando-o a entrar em sua residência, quando outras cinco pessoas, também armadas, entraram no imóvel do ofendido.

De acordo com o Ministério Público, enquanto a primeira vítima ficou sentada na sala de estar, os acusados levaram a cônjuge de José Reinaldo Lobato Viana para um dos cômodos da casa, sendo ela obrigada a chamar os outros membros da família que ainda dormiam, neste caso, os filhos do casal, Jhonatan Marcelo Viana e Renata Vidal, reunindo todos eles na sala de estar. Registrou o
parquet
, que um dos acusados efetuou uma ligação e repassou o telefone ao chefe da família, que recebeu ordens de uma outra pessoa, que com voz grossa, ordenou que a vítima “fizesse tudo o que os assaltantes dissessem”.

Ato contínuo, os acusados obrigaram a vítima José Lobato Viana, gerente do Banpará, a se vestir e se deslocar a casa bancária, todavia, o ofendido disse aos denunciados que o plano não daria certo, uma vez que seus veículos possuíam sistema de rastreio, motivo pelo qual, os meliantes desistiram de ir à agência, tendo, finalmente, trancado as vítimas um dos quartos da casa.

Passados alguns minutos, a vítima José Lobato Viana, percebeu que a casa estava silenciosa, saindo de onde estava para verificar se os acusados haviam saído, tendo ele constatado que os assaltantes levaram diversos objetos do interior do imóvel.

Ressalta o órgão acusatório, que no decorrer das investigações, a polícia civil descobriu a existência de uma associação criminosa no distrito de Icoaraci, sendo identificado que um dos membros de tal associação trajava uniforme de garis, semelhante aos usados na empreitada criminosa.

Diante de tal coincidência, as vítimas José Reinaldo e sua esposa Nazaré Viana, foram encaminhados a delegacia de polícia e na sala de reconhecimento, reconheceram os acusados envolvidos no delito em comento.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes descritos no art. 157, §2°, incisos I, II e V, c/c art. 288, ambos do Código Penal.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Cleber Lopes Rosa, André Amaral da Silva, Orisvaldo Cardoso Nogueira Júnior e Marinaldo Souto Amaral, pelos crimes descritos no
art. 157, §2°, incisos I, II e V c/c art. 288, parágrafo único, em concurso formal (art. 70, do CP)
, todos do Código Penal, da seguinte forma:

01)

CLEBER LOPES ROSA
: condenado à pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 48 (quarenta e oito) dias-multa;

02)

ANDRÉ AMARAL DA SILVA
: condenado à pena definitiva de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa;

03)

ORIOSVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR
: condenado à pena definitiva de
11 (onze) anos 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e 60 (sessenta) dias-multa;

04)

MARINALDO DE SOUTO DO AMARAL
:
condenado à pena definitiva de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 60 (sessenta) dias-multa;

Inconformados, interpuseram por meio da defensoria pública, o presente recurso de apelação, em que postulam, igualmente, por suas absolvições quanto a prática do crime previsto no art. 288, do CP, alegando que no decorrer da instrução probatória, não foram comprovadas a estabilidade e o vínculo associativo entre os acusados, circunstâncias necessárias para caracterizar o delito de associação criminosa.

Igualmente, pugnam por suas absolvições por insuficiência de provas, quanto a prática do crime de roubo, consignando os apelantes que os elementos probatórios acostados aos autos são ilegítimos, registrando, ainda, que o juízo singular deixou de observar os procedimentos legais disposto no art. 226, do CPP.

Pleiteiam, pela redução das penas-base a eles aplicadas em razão da prática do crime de roubo qualificado, alegando, neste ponto, que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para avaliar e valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos, logo, pugnam pela reforma da decisão.

Sustentam os apelantes, a necessidade de reforma da r. sentença, aplicando-se ao caso concreto a regra disposta no art. 69, do CP, (concurso material de crimes), que seria mais benéfico aos recorrentes, em detrimento do concurso formal de crimes, imposto pelo juízo
a quo
, nos termos dispostos no art. 70, do Código Penal Brasileiro, e, ao final, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, os apelantes Cleber Lopes Rosa e André Amaral da Silva, pleiteiam pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso interposto, apenas para que seja observada a regra disposta no parágrafo único do art. 70, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o parcial provimento do apelo, para que seja reformada a sentença condenatória no tocante a fixação da pena-base quanto ao delito de associação criminosa, bem como que seja aplicada a regra prevista no parágrafo único do art. 70, do Código Penal, somando-se as reprimendas aplicadas aos delitos de roubo qualificado e associação criminosa, pois se mostram mais benéficas.

Em tempo, registre-se que através do despacho de ID 18750345, determinei a intimação do advogado Josiel de Abreu (OAB/PA 21.489), que, por ser o representante legal o acusado Marinaldo Souto do Amaral, apresentasse as razões do recurso de apelação, conforme por ele requerido por meio da petição de ID 19749563.

Ao final do despacho mencionado alhures, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 1° Grau e, após cumpridas as diligências, a remessa do feito a Procuradoria de Justiça.

O advogado Josiel de Abreu, devidamente intimado (ID 187762424), através da petição de ID 19137778, requereu o prosseguimento do feito com a marcação do julgamento, considerando que as razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado em favor de Marinaldo Souto do Amaral, assim como, as contrarrazões do Ministério Público.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do ID 19749576, requereu o prosseguimento do julgamento, pois devidamente apresentadas as contrarrazões ao recurso interposto.

Igualmente, o
custos legis
, se manifestou pelo prosseguimento do julgamento, pois devidamente apresentadas as razões e contrarrazões recursais, bem como a manifestação da 5ª Procuradoria de Justiça, através do ID 5030748.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

01) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 288, CP).

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 288, do CP.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes
ANDRÉ AMARAL DA SILVA, MARINALDO SOUTO DO AMARAL E ORISVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR
, foram condenados, igualmente, as penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, enquanto o recorrente
CLEBER LOPES ROSA
, recebeu a pena definitiva de
01 (ano) e 03 (três) meses de
também de
reclusão
, reprimendas aplicadas em razão da prática do crime de associação criminosa. Com efeito, de acordo com o
art. 109, V, do CP
as sanções corporais a eles impostas, prescrevem em
04 (quatro) anos
, uma vez que as penas aplicadas foram superiores a 01 (um) ano, porém, como visto, não excedem a 02 (dois) anos.

Dessa forma, considerando que entre a publicação da sentença condenatória recorrível efetuada em
05/02/2019
(ID 16177235), até a presente data, transcorreram mais de
05 (cinco) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição intercorrente,
em consonância com o que determina o
art. 107, IV, do CP
.

Ressalto, que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119, do CP.

Assim, pelas razões expostas,
declaro, de ofício
,
extinta a punibilidade
dos apelantes
ANDRÉ AMARAL DA SILVA, MARINALDO SOUTO DO AMARAL
,
ORIOSVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR
e
CLEBER LOPES ROSA
, em relação ao crime previsto no art. 288, do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. Em face desta, julga-se prejudicado o exame das questões de mérito apresentadas pela defesa dos acusados, em que suscitam, igualmente, que possam ser absolvidos em razão da prática do crime de associação criminosa.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

02) DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Os apelantes Cleber Lopes Rosa e André Amaral da Silva, pleiteiam pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Todavia, no que tange ao pedido apresentado pelos apelantes, entendo que requerimento em exame não merece prosperar, pois a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, por meio de
habeas corpus
.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos, rejeito o pedido apresentado.

03) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Os apelantes, pugnam por suas absolvições por insuficiência de provas, quanto a prática do crime de roubo, consignando, que os elementos probatórios carreados aos autos são ilegítimos, registrando, por fim, que o juízo singular deixou de observar os procedimentos legais disposto no art. 226, do CPP.

No entanto, adianto, desde já, que os pedidos apresentados não merecem acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que existem provas suficientes que comprovam a prática do crime de roubo, executado ativamente pelos 04 (quatro) apelantes, delito este praticado pelos acusados mediante o uso de armas de fogo e caracterizado pelas atitudes violentas dos criminosos, que, por várias vezes durante a empreitada criminosa agrediam as vítimas na cabeça com a coronha das armas, verificando-se, ainda, que os ofendidos, tanto no decorrer das investigações realizadas pela polícia judiciária, bem como, durante a instrução probatória os reconheceram, sem hesitar, como os autores do delito.

De acordo com os esclarecimentos apresentados pelas vítimas no desenrolar do processo em epígrafe, foram subtraídos pelos acusados inúmeros objetos do interior do imóvel, que, registre-se não foram recuperados pela família, como: uma pulseira de ouro, vários telefones celulares, um
tablet
, marca
Samsung
, um
notebook acer
, um veículo, marca WV/GOL 1.0, placas OFP-6521, carteiras porta-cédulas, cartões de banco, um som automotivo, uma caixa amplificada automotiva e mais a quantia de R$ 100,00 (cem) reais.

Com efeito, perante a polícia judiciária, a autoridade responsável pelo inquérito policial, e em estrita obediência o que dispõe o art. 226
[1]
, do CP, realizou o reconhecimento de pessoa (ID19749549, fl. 15), feito por
José Reinaldo Lobato Viana
, gerente do Banco do Estado do Pará, primeira vítima a ser abordada por um dos criminosos ainda em uma das ruas próximas a sua residência por volta de 06h30min da manhã, sendo ele levado para dentro de casa, tendo sua liberdade restringida, assim como de sua família, conforme bem narrado na inicial acusatória, tendo o ofendido, reconhecido, sem hesitar, os quatro apelantes,
André Amaral da Silva, Orisvaldo Cardoso Nogueira Júnior, Cleber Lopes Rosa e Marinaldo Souto do Amaral, como os autores do crime de roubo, sendo detalhado pela vítima durante o referido procedimento administrativo, o que cada um fazia e lhe dizia durante o assalto.

Em seguida, a esposa da primeira vítima,
Nazaré do Socorro Viana e Viana
, que estava em casa quando os acusados invadiram o imóvel, fez o reconhecimento de todos os apelantes, por meio do auto de reconhecimento de pessoa produzido em sede policial (ID 19749549, fl. 16), como sendo os elementos que entraram em sua casa no dia 18/06/2014, para levar seu marido até a agência bancária em que este era o gerente e lá, subtrair quantias, o que, não ocorreu por circunstâncias alheias as vontades dos criminosos.

Posteriormente, durante a instrução probatória, agora, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas José Reinaldo Lobato Viana e seu filho, outra vítima dos criminosos, Jefferson Diego Viana e Viana, apresentando declarações harmônicas e coerentes, não só reconheceram todos os acusados em audiência, após os procedimentos legais realizados em juízo, como, detalharam o
modus operandi
dos recorrentes que ameaçaram, agrediram e subtraíram vários objetos do interior do imóvel.

Em apertada síntese, declarou em juízo, a vítima
José Reinaldo Lobato Viana
,
verbis
:
“Que saiu para passear com sua cachorra; Que quando saiu, viu ao lado de sua casa, uma pessoa vestida de gari e achou estranho, mais não deu atenção; Que deu a volta no quarteirão e retornou, quando chegava ao portão de sua casa, por volta de 06h30min, viu que sua esposa estava saindo de casa e disse a ela para não sair, pois visualizou o elemento a observar;
Que quando disse para ela não sair o elemento se aproximou e anunciou o assalto, com o uso de arma, dizendo que nada iria acontecer com o depoente e sua esposa
;
Que entraram juntamente com ele e sua esposa, mais quatro pessoas
;
Que disseram os acusados que a operação visava o dinheiro, do Banco do Estado do Pará e para garantir sucesso naquela operação, iria levar até o banco o depoente e seus dois filhos
; Que as outras pessoas da casa estavam dormindo;
Que os acusados foram em cada cômodo da casa e retiraram todos os familiares de cada quarto; Que todos os acusados estavam armados
;
Que os acusados sempre usavam de muita pressão
;
Que os acusados se comunicavam com alguém do lado de fora e comandava a operação
; Que o depoente disse aos acusados que não poderia entrar acompanhado no banco, pois poderia chamar a atenção; Que teve a ideia de dizer que não poderiam sair com eles, pois os carros da família eram todos monitorados;
Que então o depoente foi acompanhado pelos acusados até um dos quartos da casa e chegando lá pegaram objetos e deram uma coronhada no depoente, ordenando que fosse mais rápido
;
Que lembra o depoente que os acusados mandaram ele pegar tudo o que pudesse, levando chaves, celulares, notebooks, etc; Que os acusados saíram no carro de um de seus filhos
,
Que os acusados não estavam encapuzados e conhece todos
;
Que viu os réus na polícia, através da vidraça; Que os elementos de fls. 95, 98, 105 e 109, estavam no assalto, sendo o fl. 109, o que lhe agrediu
;
Que Cleber é o gari que estava na porta da casa
;
Que os reconheceu na polícia, pois passaram muito tempo com eles e os acusados não se preocupara em esconder o rosto
;
Que todos que estão nas fotos estiveram em sua casa e estavam armados; Que os bens subtraídos não foram recuperados e apenas o veículo que deixaram abandonado”
.

Logo depois,
Jefferson Diego Viana e Viana
, filho da vítima, declarou em depoimento prestado em juízo,
verbis: “Que se encontrava dormindo no momento do crime;
Que ouviu sua mãe pedindo calma aos assaltantes
; Que com isso acordou e do seu quarto, pela janela viu que era um assalto;
Que saiu do seu quarto e ficou reunido com seus familiares próximo a escada, passando os elementos a fazer o terror para cima deles, ameaçando, batendo com revólver na cabeça de seu pai, mandando se arrumar para sair para o banco pegar dinheiro
;
Que iriam levar o depoente juntamente com seu irmão e sua mãe como sequestrados, enquanto iriam tentar tirar com seu pai o dinheiro do banco
;
Que depois os acusados saíram no carro no depoente e ele e sua família ficaram trancados no quarto; Que levaram seu celular, seu notebook; Que lembra do réu cuja foto lhe foi apresentada, expressa com certeza absoluta que seria aquele que batia com o revólver na cabeça de seu pai
;
Que o de fls. 109, salvo engano, era o gari
;
Que afirma que todos que estão nas fotos participaram do crime
; Que o acusado de fls. 98, era o que exercia o terror com o uso da arma;
Que todos eles batiam em seu pai com a arma, pois estavam todos armados; Que Orisvaldo era o que mandava fazer isso ou aquilo; Que nada recuperou do que lhe foi levado; Que todos estavam bem vestidos e não usavam máscaras; Que acredita que se aproveitaram da situação para subtrair os bens da casa”
.

Desta forma, e sem mais delongas, comprova-se, por meio das narrativas apresentadas pelas testemunhas,

que estas não tiveram dúvidas em reconhecer todos os acusados, tanto em sede policial como em juízo, como sendo os autores do delito,

apresentando com coerência os detalhes relativos aos fatos criminosos, ocorridos em plena luz do dia, no interior da casa em que estavam os ofendidos, que foram ameaçados e agredidos de forma

constante e violenta pelos acusados,

que na ocasião portavam armas de fogo, tendo os recorrentes subtraído inúmeros objetos das vítimas, que, repita-se, não foram recuperados e, ao final da empreitada criminosa foram trancadas em um dos quartos do imóvel, conseguindo sair apenas algum tempo depois, para pedir socorro e chamar a polícia.

Portanto, os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado por parte dos apelantes,

sendo a palavra das vítimas determinante para que fosse esclarecido o delito, logo, não há que se falar em absolvição por insufiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU DOLOSA - NÃO CABIMENTO - ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS - SUBTRAÇÃO E EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - TESE NÃO ACOLHIDA - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
- É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos da vítima que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso
- Evidenciado nos autos a subtração patrimonial e o emprego de grave ameaça, elementares do crime de roubo, incabível a pretensão desclassificatória para o delito de receptação, seja na modalidade culposa ou dolosa - Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e perícia do artefato e realização de perícia, podendo a comprovação se dar através de outros meios de prova. (TJ-MG - APR: 00428898820208130079 Contagem, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023).

Ademais, também entendo que não há qualquer tipo de violação por parte do juízo singular, quanto as regras dispostas no art. 226, do CPP, visto que
as vítimas durante a instrução probatória, ratificaram a autoria do crime de roubo, reconhecendo os apelantes, sem hesitar, como os autores do crime, sendo os depoimentos dos ofendidos, apresentados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos e coerentes, livres de contradição, não havendo dúvidas quanto execução do delito por parte dos acusados. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e da prisão do paciente com produtos do crime, estando o carro utilizado no crime diante da casa onde se encontravam e foram presos
.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 867.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 28/2/2024
.).

3.1) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Postulam, pela redução das penas-base ao mínimo legal previsto para o crime de roubo, alegando que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para avaliar e valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos, requerendo, assim, a reforma da decisão.

Com efeito, passo ao exame das dosimetrias das penas-base impostas aos apelantes, pelo crime de roubo qualificado, na ordem apresentada pelo juízo singular na sentença condenatória (ID’s 16111235 e 16177236).

A) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE CLEBER LOPES ROSA.

O juízo de primeiro grau fixou, para o delito previsto no art. 157, do CP, a pena-base em

05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal:

(...) “A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade além daqueles inerentes ao tipo penal em comento; o acusado apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fls. 290), constando condenação por crime de roubo, processo que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Icoaraci, tendo a sentença prolatada transitado livremente em julgado no dia 24/03/2015. O réu, entretanto, não é reincidente, vez que a condenação é posterior ao fato; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, mas há indicativos de nocividade ao meio social, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras; o motivo do delito é a busca do lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra; as circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência com o uso de arma de fogo; Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra (...)”.

Por certo, a aplicação do
quantum
da pena-base imposta ao recorrente, apenas 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal previsto pela legislação penal em vigor, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, estando adequadamente fundamentada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, como dito alhures, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES POR DUAS VEZES.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA DO RÉU.
CONTUMÁCIA DO AGENTE EM TRILHAR O CAMINHO DA CRIMINALIDADE
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLARA HIPÓTESE DE COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO PLENAMENTE CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. - A fixação da pena deve ser ater ao livre convencimento motivado do Juiz, que no caso em tela foi usado de forma consentânea com o crime praticado pelos agentes que serão punidos de acordo com a gravidade de sua conduta
.

Na aplicação da pena, o Juiz deve nortear-se pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial) - A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável aos réus já autoriza a fixação das penas-base acima do mínimo legal. No caso em apreço, o quantum de pena estipulado na decisão de primeiro grau se mostra adequado e proporcional aos casos, tendo em vista existirem balizas judiciais desfavoráveis aos réus -
A comprovada multireincidência do réu justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão espontânea - Comprovado nos autos que a conduta de ambos os agentes foi imprescindível para a concretização dos fatos delituosos, a hipótese é de coautoria, sendo descabida a diminuição da pena com base na alegação de participação de menor importância - Recursos não providos. (TJ-MG - APR: 00138678020218130133, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 30/08/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023)

B) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE ANDRÉ AMARAL DA SILVA

Em relação ao apelante André Amaral da Silva, o juízo
a quo
fixou, para o delito previsto no art. 157, do CP, a pena-base, igualmente, em

05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. do 59, do CP:

“A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade além daqueles inerentes ao tipo penal em comento; o acusado apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fls. 289), inclusive constando condenações em grau de recurso de apelação, portanto, ainda não reincidente, todavia, conforme a súmula 444, do C. STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, mas há indicativos de nocividade ao meio social, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras; o motivo do delito é a busca do lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra; As circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência para as vítimas, não tendo sido a res furtiva recuperada; por fim o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra”.

Com efeito, a aplicação do
quantum
da pena-base a este apelante, mais uma vez, fixada na primeira fase da dosimetria em 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, está acobertada de equilíbrio e razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do CP, estando adequadamente fundamentada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES).
PLEITO PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DOS DELITOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.
REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007370-68.2016.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024).

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, como dito alhures, não há que se falar em redução da pena-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

C) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE ORISVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR.

E
m relação a este apelante, o juízo sentenciante fixou, para o delito roubo qualificado, a pena-base, assim como o fez em relação aos dois primeiros acusados, em

05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade além daqueles inerentes ao tipo penal em comento; o acusado apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fls. 292), constando condenação por crime de roubo, tendo a sentença prolatada transitado livremente em julgado no dia 24/03/2015. O réu, entretanto, não é reincidente, vez que a condenação é posterior ao fato; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, mas há indicativos de nocividade ao meio social, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras; o motivo do delito é a busca do lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra; As circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência para as vítimas, não tendo sido a res furtiva recuperada; por fim o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra”.

Mais uma vez, a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a este apelante, fixada, novamente, 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, está ponderada e razoável e nos termos dispostos nos artigos 59 e 68 do CP, fundamentada em fatos inseridos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL –
roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave e roubo qualificado pelo resultado morte – art. 157, §3º, primeira parte e segunda parte,
do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
2)
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU – IMPROVIMENTO – réu citado pessoalmente em 05/12/2018, conforme certificado pela oficial Sheila Carvalho de Jesus, via carta precatória cumprida na comarca de Macapá/AP –
MÉRITO:

3)
REDUÇÃO DAS PENAS BASES – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação das penas bases acima do patamar mínimo –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009626-47.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2024).

Logo, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, como dito alhures, não há que se falar em redução da pena-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

D) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE MARINALDO SOUTO DO AMARAL.

Por fim, no que diz respeito ao apelante Marinaldo Souto do Amaral, o juízo sentenciante fixou, para o delito roubo qualificado, a pena-base, assim como o fez em relação aos 03 (três) primeiros acusados, em

05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade além daqueles inerentes ao tipo penal em comento; o acusado apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fls. 287), constando condenação por crime de roubo, tendo a sentença prolatada transitado livremente em julgado no dia 24/03/2015. O réu, entretanto, não é reincidente, vez que a condenação é posterior ao fato; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, mas há indicativos de nocividade ao meio social, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras; o motivo do delito é a busca do lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra; As circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência para as vítimas, não tendo sido a res furtiva recuperada; por fim o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra”.

Mais uma vez, a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a este apelante, fixada, novamente, 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, está ponderada e razoável e nos termos dispostos nos artigos 59 e 68 do CP, fundamentada em fatos inseridos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2°, INCISOS II E V C/C ART. 71, AMBOS DO CP, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

DOSIMETRIA. RECORRENTE DANUZA MONTEIRO PINHEIRO.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UM VETOR JUDICIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. MAJORANTE DO INCISO V, DO §2º, DO ART. 157 DO CP. CRIME CONTINUADO. TRÊS VÍTIMAS. SANÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(...)
Os vetores do art. 59 do CPB foram fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea.

O magistrado valorou negativamente um vetor, qual seja as circunstâncias do crime, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA. Recursos improvidos. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011244-77.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024).

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, como dito alhures, não há que se falar em redução da pena-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

3.3) DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.

Postulam os apelantes, pela necessidade de reforma da r. sentença, aplicando-se ao caso concreto a regra disposta no
art. 69, do CP, (concurso material de crimes)
, que seria mais benéfico aos recorrentes, em detrimento do
concurso formal de crimes
, imposto pelo juízo
a quo
, nos termos dispostos no
art. 70, do Código Penal Brasileiro
, e, ao final, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

O juízo singular, aplicou em desfavor dos recorrentes, na parte final de cada sentença condenatória, respeitando, portanto, o princípio da individualização das penas, a regra disposta no art. 70, do Código Penal, que, diz respeito a existência do concurso formal de crimes, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos:
“
Apresentando-se o concurso formal de delitos, previsto no art. 70, do CP,

vez que o agente, mediante uma só ação ou omissão, praticou pluralidade de crimes, deve ser aplicada a mais grave das penas cabíveis, no caso a pena do crime de roubo qualificado, aumentada, neste caso, em 1/3
”.

Todavia, o pedido apresentado pelos apelantes não merece acolhimento.

Nesse contexto, dispõe o art. 70, do Código Penal, que trata do concurso formal de crimes,
verbis: “
Quando agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais graves das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas, aumentada em qualquer caso de um sexto até metade
. As penas, entretanto, aplicam-se cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único: Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69, deste código”.

Analisando a decisão supra em conjunto com a legislação em vigor e a própria jurisprudência desta egrégia corte de justiça, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, que, claramente, aplica ao caso concreto a primeira parte do art. 70, do CP, (concurso formal perfeito), se mostram idôneos, logo, entendo que nenhuma alteração deve ser efetuada, posto que a execução do crime praticado pelos apelantes, atingiu vítimas distintas, ensejando, portanto, o reconhecimento e a manutenção do concurso formal de crimes, observando-se, ainda que o aumento das penas aplicadas na fração de 1/3 ( um terço), encontra-se proporcional ao caso concreto.

De acordo com as provas carreadas ao autos da ação penal, devidamente esmiuçadas alhures, os apelantes a partir de uma única ação criminosa, atingiram patrimônios distintos, subtraindo os objetos pessoais de várias vítimas, que, registre-se não foram recuperados, quando estas estavam no interior da residência invadida pelos acusados, o que, enseja, portanto, a aplicação no caso concreto do concurso formal de crimes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA
. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA.
DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70 DO CP
.
INOCORRÊNCIA.
DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM SUA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO

DISPOSTO NO § ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma branca;
2. Do afastamento do concurso formal do artigo 70 do CP. Inocorrência.

O apelante praticou o crime contra duas diferentes vítimas, com objetos e pertences individualizados de cada uma delas, atingindo, dessa forma, patrimônios diversos, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento do referido concurso;
3. Da dosimetria da pena do recorrente. As circunstâncias judiciais negativas foram revaloradas havendo, ao final, alteração da pena definitiva, após realização de nova dosimetria, tudo em razão do

disposto no § único do artigo 68 do CP; 4. Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800010-73.2023.8.14.0055 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
DE OFÍCIO
, declaro
extinta a punibilidade
dos apelantes
ANDRÉ AMARAL DA SILVA, ORISVALDO CARDOSO NOGUEIRA JÚNIOR, CLEBER LOPES ROSA E MARINALDO SOUTO DO AMARAL
, pelo crime de associação criminosa, em razão do reconhecimento da prescrição pretensão punitiva na modalidade intercorrente, julgando prejudicado o exame do mérito
e CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

quanto aos demais pedidos apresentados pelos recorrentes, mantendo-se a sentença condenatória, nos termos da fundamentação exposta neste voto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

CP,
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”

Belém, 25/06/2024